Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015092-48.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENIVALDO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 460.893.811-87 (EMBARGANTE), AMILTON MENDES BASTOS - CPF: 021.174.471-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação da ora embargada.

O embargante requer o prequestionamento dos artigos 5o, II, V, X e LXXIX, 93, IX, da CF, e 489, I, II e III, parágrafo único, I, II, IV e VI, do CPC, e 186 do CC.

Aduz a existência de contradição no ponto do aresto em que afirma que os endereços apresentados no contrato de compra e venda e nas faturas de energia elétrica de Dalva de Fátima são diferentes, uma vez que seriam de igual localidade.

No tópico atinente à obscuridade, alega que houve dolo da embargada por ter utilizado o seu CPF em unidade consumidora de outra pessoa, sobretudo porque em razão disso estão sendo cobrados débitos dele. Diz que a embargada tem meios administrativos suficientes para evitar esse tipo de erro, pois poderia ter enviado notificação para regularização da referida UC. Afirma que o julgado foi baseado em suposições, pois a embargada juntou apenas um
print
em que está a afirmação do vizinho de que ele seria o responsável pelo imóvel, até porque o seu falecido pai teve cinco filhos, razão pela qual não se pode aceitar como verdadeira a declaração do vizinho.

Aponta “
omissão por parte de Vossas Excelências uma vez que não se atentou aos autos para julgar tal recurso”
.

Nesse ponto, narra que o CPF é documento único, de modo que não podia ter sido reconhecida “
a licitude de um documento de uma pessoa em nome de outra”;
que
“não há falar em inércia do Embargante, inclusive resta ao nobre órgão demonstrar de onde tirou tal entendimento”;
e que
“o Embargante nunca ficou responsável por tal imóvel assim como seu CPF fora utilizado de forma indevida no ano de 2019 e não algo que perdura desde os anos 2000 como proferido por Vossa Excelência, com as devidas vênias, mas tal acórdão padece de vícios”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz a existência de contradição no ponto do aresto em que afirma que os endereços apresentados no contrato de compra e venda e nas faturas de energia elétrica de Dalva de Fátima são diferentes, uma vez que seriam de igual localidade.

No tópico atinente à obscuridade, alega que houve dolo da embargada por ter utilizado o seu CPF em unidade consumidora de outra pessoa, sobretudo porque em razão disso estão sendo cobrados débitos dele. Diz que a embargada tem meios administrativos suficientes para evitar esse tipo de erro, pois poderia ter enviado notificação para regularização da referida UC. Afirma que o julgado foi baseado em suposições, pois a embargada juntou apenas um
print
em que está a afirmação do vizinho de que ele seria o responsável pelo imóvel, até porque o seu falecido pai teve cinco filhos, razão pela qual não se pode aceitar como verdadeira a alegação do vizinho.

Aponta “
omissão por parte de Vossas Excelências uma vez que não se atentou aos autos para julgar tal recurso”
.

Nesse ponto, narra que o CPF é documento único, de modo que não podia ter sido reconhecida “
a licitude de um documento de uma pessoa em nome de outra”;
que
“não há falar em inércia do Embargante, inclusive resta ao nobre órgão demonstrar de onde tirou tal entendimento”;
e que
“o Embargante nunca ficou responsável por tal imóvel assim como seu CPF fora utilizado de forma indevida no ano de 2019 e não algo que perdura desde os anos 2000 como proferido por Vossa Excelência, com as devidas vênias, mas tal acórdão padece de vícios”
.

Sobre a matéria, o julgado deliberou nos seguintes termos:

“(...)

A unidade consumidora n. 6/145303-4, correspondente às contas de energia que geraram os apontamentos restritivos, é do endereço do pai do apelado (Rua São Francisco, n. 701, Jardim Iguassu, Rondonópolis-MT, CEP 78.730-333), porém está registrada no seu CPF (do apelado) - Id n. 121069470/72.

O apontamento restritivo ocorreu em nome dele (autor) porque as faturas estão cadastradas com o seu CPF, como mostra o documento juntado aos autos pela apelante (Consulta Atendimento – Dados cadastrais do cliente), que revela também que o pai residia no endereço acima mencionado (Id n. 121070460).

Embora o apelado tenha apresentado conta de água que atesta que mora na Travessa 09, n. 12, São Sebastião II, Rondonópolis-MT, CEP 78.700-000 (Id n. 121069467), os endereços indicados no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra pelo qual adquiriu referido imóvel de Dalva de Fátima Rocha bem como nas faturas de energia elétrica, que ainda estão em nome dela, não são idênticos.

Ademais, é de se estranhar que, mesmo residindo ali desde 1993, não tenha providenciado a troca da titularidade e nem se inteirado de todo esse contexto desde a morte do seu pai, em 2000. Aliás, há ainda a informação de um vizinho de que a partir do óbito o autor ficou responsável pelo imóvel.

Logo, ele não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, como manda o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante cumpriu o estabelecido no inciso II desse mesmo dispositivo.

Assim, é lícita a anotação restritiva com origem nos débitos alusivos à referida UC, visto que decorrem da inércia do próprio autor, que não procurou regularizar a situação desde o ano 2000. (...).”

A existência de suposta contradição no aresto deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No entanto, não é essa a hipótese dos autos, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à suposta existência de obscuridade e omissão, conclui-se que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, apenas chegando-se a conclusão diversa do entendimento do embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, assim como das provas, não enseja ingressar com Embargos.

Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO NOBRE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado. 2.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre as premissas do julgado ou entre elas e a conclusão nele firmada, jamais a contradição do julgado com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com o entendimento adotado em outros julgados
. 3. Inviável a análise do mérito do apelo nobre se não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos que visavam modificar a decisão de sua inadmissão. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1846047/CE, relator ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe de 14/02/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...) (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012, sem destaque no original).

Logo, não identificada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, mantém-se o aresto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022